Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ELUCIDADOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente narra que no dia 21/06/2023 trafegava pela via St E Eqnn 18/20, até chegar ao pontoem que a via termina e se liga com a via N2 parando na faixa da direita e aguardando a oportunidade de fazer a conversão à direita e ingressar na via N2. Relata que, na faixa da esquerda, concomitantemente, parou um ônibus de transporte escolar de propriedade da requerida que também pretendia fazer a conversão à direita e ingressar na via N2 e que, quando a via apresentava condições, o veículo da requerida, sem o devido cuidado do motorista, avançou para fazer a conversão e invadiu a pista em que trafegava a autora, abalroando seu veículo. Afirma que a requerida iniciou a manobra com o veículo da autora em movimento, sendo sua responsabilidade observar a distância necessária a fim de não causar acidente. Requer a reforma da sentença. Em contrarrazões o recorrido alega violação ao princípio da dialeticidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar por não se verificar a alegada violação do princípio da dialeticidade.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
V. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, as provas produzidas pela parte autora não são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente e atribuir a culpa pelo acidente à parte ré.
VI. As versões dos fatos apresentadas pelas partes são antagônicas e nenhuma das partes se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente que os fatos tenham ocorrido conforme a sua versão. Com efeito, pelas provas juntadas com a inicial não é possível precisar que o motorista do ônibus, ao fazer a conversão à direita, invadiu sua pista e colidiu com seu veículo.
VII. Ressalta-se que em casos de acidente automobilísticos, nos quais na maioria das vezes as versões são diametralmente opostas, não havendo lastro probatório eficiente a demonstrar qual dos condutores deu causa ao evento, a improcedência da ação é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.